Tribunal: STF
Processo: Rcl 70619
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, em 13.8.2024, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, no Processo n. 0006342-59.2016.8.11.0042, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    2. O reclamante narra que “foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/1990, c/c artigo 2º, caput c/c §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “a sessão de Julgamento em Plenário do Júri já foi designada para a data de 11/09/2024” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o processo, apesar de possuir vários termos por escrito, não possui encartadas as mídias eletrônicas, o que impede o cotejo e a confrontação entre os termos de interceptações por escrito e as falas realmente constantes em supostas ligações telefônicas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a defesa requereu a juntada das mídias e a sua disponibilização nos autos porém a MM Juíza indeferiu o pedido sob a alegação de que as mídias juntadas aos autos foram migradas para o PJE. Ocorre que é perceptível a inconsistência da Juíza, pois visualizando o processo no PJE não há qualquer mídias juntadas aos autos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “por diversas vezes entrou em contato com a Vara Criminal a qual foi informado pelo gestor que não conseguiram localizar as mídias” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “está sendo vetado o acesso dos advogados e do acusado a provas, que, como visto, usadas para integrar a própria narrativa acusatória” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a negativa de acesso às gravações, que serviram à acusação, e foram citadas na denúncia acaba por violar, igualmente, o disposto no art. 7.4. do Pacto de San José da Costa Rica” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer seja concedida liminar para suspender o curso do processo, ad cautelam, evitando-se a produção de ainda outros atos processuais contaminados pela falta de acesso da defesa a todos os elementos de prova. Dessa forma que seja suspenso o julgamento da sessão plenária do júri do dia 11 de setembro de 2024. 



    (...) No mérito, requer seja dado provimento à presente Reclamação, a fim de se garantir o acesso a todas as gravações em mídias produzidas a partir das interceptações telefônicas captadas no curso do inquérito relativo a outro processo, a qual foram utilizadas provas emprestadas, de maneira descriptografada e com a entrega de todas as senhas, de molde a garantir o respeito à Súmula Vinculante 14 deste Tribunal. 



    Ainda no mérito, e como decorrência lógica do primeiro pedido, requer seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados após o oferecimento da denúncia, suspendendo a sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 11/09/2024, até que seja disponibilizada a defesa o integral acesso as mídias” (fl. 13, e-doc. 1).



    3. Em 15.8.2024, determinou-se fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendidos pela defesa.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos 
vieram-me conclusos.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Na decisão reclamada, proferida em 12.8.2024, a Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT assim decidiu:



    “A Defesa requereu a juntada e a disponibilização do DVD contendo os extratos da Operação Campo Minado, referente ao Relatório Técnico de Inteligência n. 005/NI/GCCO PJC 01/02/2016. 



    Alega que o referido material não foi disponibilizado, o que inviabiliza o exercício da plena defesa. 



    Argumenta que nos autos constam apenas as transcrições selecionadas pela acusação e é direito subjetivo do réu o acesso à íntegra dos elementos probatórios. 



    É A SINTESE. 



    DECIDO: 



    Ainda na fase inquisitiva, precisamente a partir das fls. 183, a autoridade policial procedeu a juntada do Relatório Técnico reportado pela defesa, para fins de compartilhamento de prova, fundamentando que o número telefônico interceptado na Operação Campo Minado era o número utilizado comumente pelo acusado Miro Arcanjo, através do qual se extraiu que ele ‘tem participação direta na execução da vítima deste procedimento’.



    Às fls. 198 foi encaminhado o DVD contendo o Relatório Técnico da Operação Campo Minado, com a respectiva senha de acesso ao DVD. 



    Às fls. 200/251 foi juntado o Relatório Técnico, na íntegra, com a transcrição de várias conversas telefônicas, as quais inclusive embasaram a decretação da prisão do acusado, a sua denúncia e pronúncia. 



    Como se vê, a Defesa teve amplo acesso às provas colacionadas aos autos, principalmente quanto à existência do DVD contendo o Relatório Técnico da Operação Campo Minado e do respectivo Relatório Técnico elaborado pela Autoridade Policial. Contudo, somente pleiteou acesso ao DVD nesta fase de realização do julgamento. 



    Conforme restou decidido em outra ação penal movida contra o mesmo acusado, acerca do tema, é pacífico o entendimento de que não há necessidade de degravação da integralidade dos diálogos objeto de interceptação telefônica, visto que a Lei n. 9296/1996, não faz qualquer exigência nesse sentido. 



    Ademais, a Defesa não demonstrou ter ocorrido edição nas interceptações, muito menos assinala em quais pontos a interceptação telefônica realizada estaria maculada por vícios de edição, ou seja, não comprovou o efetivo prejuízo para eventualmente ensejar a nulidade do ato processual. 



    Portanto, a pretensão não prospera e nos termos do artigo 571, inciso I, do CPP, foi atingida pela preclusão. 



    Em apoio, colaciono a seguinte ementa, extraída de caso análogo: (...)



    Quanto à disponibilização das mídias, conforme certificado pelo Sr Gestor Judiciário, ‘todas as mídias disponíveis nos autos físicos foram migradas ao PJE.’. 



    Por tais razões, indefiro o pedido” (fls. 2-4, e-doc. 8 - grifos nossos).



    8. Ao prestar informações a este Supremo Tribunal, a Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal na Primeira Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, relatou o andamento processual da Ação Penal n. 0006342-59.2016.8.11.0042 e narrou que, “na data de 22 de agosto de 2024, a Magistrada titular da referida unidade, Dra. Mônica Catarina Perri Siqueira, proferiu decisão declarando a sua suspeição”, pelo que o processo passou a tramitar sob relatoria da Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Criminal. Confiram-se os seguintes trechos das informações:



    “O Ministério Público, na data de 30 de janeiro de 2020, ofereceu denúncia em face do reclamante Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, imputando-lhe a prática do crime consignado no artigo 121, § 2º, inciso I do Código Penal. 



    Na mesma exordial, o Parquet também denunciou o réu Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, inciso I do Código Penal e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. 



    Na data de 16 de janeiro de 2020, após representação realizada pela Autoridade Policial, o Magistrado antecessor, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, após ouvir do Ministério Público, decretou a constrição da liberdade do reclamante e do réu Rodrigo (autorizando, quanto a este, a busca e apreensão domiciliar). 



    O mandado de prisão preventiva foi devidamente cumprido em face do reclamante na data de 23 de janeiro de 2020. 



    A exordial acusatória foi recebida na data de 05 de fevereiro de 2020. (...)



    Na data de 06 de fevereiro de 2023, o Magistrado antecessor, Dr. Wladymir Perri, proferiu sentença de pronúncia em face do reclamante e do réu nos seguintes termos: (...)



    Na data de 02 de março de 2023, a Defesa técnica do reclamante interpôs recurso em sentido estrito acompanhado das razões em face do decisum outrora proferido (ID nº 111249981). (...)



    Na data de 03 de julho de 2023, o Magistrado antecessor, Dr. Wladymir Perri, cumprindo o que preceitua o artigo 589 do Código de Processo Penal, manteve a sentença de pronúncia outrora proferida e, por consequência, ordenou a remessa dos autos ao Sodalício Mato-grossense para análise do recurso interposto pela Defesa do reclamante (ID nº 122187628). 



    Na data de 06 de setembro de 2023, a Defesa técnica do reclamante, perante o Juízo ad quem, postulou pela desistência do recurso em sentido estrito outrora interposto, conforme se constata no ID nº 131694436, razão pela qual, o eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, na data de 30 de setembro de 2023, homologou a referida desistência e, após, determinou a remessa do feito para este Juízo de piso (ID nº 131694437). 



    Certificado o trânsito em julgado no ID nº 131694841. 



    Na data de 08 de novembro de 2023, a Magistrada titular da 1ª Vara Criminal desta Comarca, Dra. Mônica Catarina Perri Siqueira, manteve a constrição da liberdade do processado e, no mesmo passo, ordenou a intimação das partes para se manifestarem nos termos do artigo 422 do CPP (ID nº 133171343). (...)



    A Magistrada titular da 1ª Vara Criminal desta Comarca, Dra. Monica Catarina Perri Siqueira, designou a data de 1º de abril de 2024, às 13h30min, para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (ID nº 135394443). 



    No ID nº 140182301, a sessão de julgamento foi redesignada para a data de 02 de abril de 2024, às 13h30min.



    Na data de 04 de março de 2024, restou informado pela Diretoria do Sistema Penitenciário Federal de que na data da solenidade do Tribunal do Júri outrora designada não seria possível disponibilizar o acesso do paciente na sala de videoconferência, notadamente diante da indisponibilidade de vaga (ID nº 143220880). 



    Nesta senda, no ID nº 143392817, a solenidade do Tribunal do Júri foi redesignada para a data de 07 de maio de 2024, às 13h30min. 



    Na data de 06 de maio de 2024, o causídico do reclamante, invocando problemas de saúde, requereu a redesignação da sessão de julgamento (ID nº 154643262).



    A Magistrada titular do Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, Dra. Monica Catarina Perri Siqueira, após dar início à sessão de julgamento, a redesignou para a data de 11 de setembro de 2024, às 13h30min, notadamente diante da ausência do patrono do reclamante na referida solenidade (ID nº 154861687). (...)



    No ID nº 162680242, a Defesa técnica do reclamante postulou a juntada aos autos de um (01) DVD contendo extratos da Operação Campo Minado referente ao Relatório Técnico de Inteligência nº 005/NI/GCCO PJC 01/02/2016 (ID nº 162680242). (...)



    Concitado a se manifestar a respeito do pleito defensivo de ‘juntada aos autos de um (01) DVD contendo extratos da Operação Campo Minado referente ao Relatório Técnico de Inteligência nº 005/NI/GCCO PJC 01/02/2016’, o Ministério Público pugnou pelo deferimento, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade (ID nº 163655624).



    Na data de 12 de agosto de 2024, a Magistrada titular do Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, Dra. Monica Catarina Perri Siqueira, proferiu a seguinte decisão (deliberação esta que foi impugnada pela Defesa do reclamante por meio da Reclamação Constitucional nesse r. Tribunal Excelso): (...)



    Na data de 15 de agosto de 2024, apresentou exceção de suspeição em face da Magistrada que jurisdiciona no Juízo no qual a demanda se encontra tramitando, argumentando, para tanto, que o Magistrado que proferiu a sentença de pronúncia, Dr. Wladymir Perri, é parente em linha reta da Magistrada que iria presidir a sessão de julgamento, bem como, de que esta, na solenidade que não se realizou, proferiu apontamentos a respeito de uma possível condenação em face do reclamante (ID nº 165761318). 



    Nesta senda, na data de 22 de agosto de 2024, a Magistrada, Dra. Monica Catarina Perri Siqueira, proferiu decisão, na qual declarou a sua suspeição nos seguintes termos:



    ‘Vistos, etc. MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS, representado por seus advogados, opôs Exceção de Suspeição em face desta Magistrada. Alega para tanto, em resumo, que o Magistrado que proferiu a decisão de pronúncia, Dr. Wladymir Perri, possui grau de parentesco comigo, na qualidade de irmão. Nesse sentido, cita o artigo 252 do Código de Processo Penal, que trata dos casos de impedimento do Magistrado e, ainda, o artigo 254, também do CPP, no que tange as hipóteses de suspeição em razão do grau de parentesco. Aduz, ainda, que no dia 07/05/2024, data agendada para o julgamento do acusado, nestes autos, esta Magistrada teria emitido opinião pessoal acerca da sentença que viria a ser proferida, alegando que o acusado possui 145 anos de condenação e mais uma não iria fazer diferença, ocasião em que o acusado se sentiu condenado. Alega que esta opinião pessoal foi emitida numa sessão plenária, demonstrando a parcialidade desta Magistrada, que já possui uma opinião formada acerca da culpabilidade do acusado. É a síntese. DECIDO: O artigo 252 do CPP refere-se às hipóteses de impedimento do Magistrado. A excipiente destacou o inciso I, do reportado dispositivo, no sentido de que o Juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: ‘tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;’ Equivocou-se a excipiente, pois o Juiz prolator da decisão de pronuncia não é meu irmão, mas sim, primo, que como é cediço, trata-se de parente em quarto grau. Logo, não é o caso de impedimento. Pelo mesmo motivo não estamos diante de suspeição decorrente de parentesco, pois o artigo 254 do CPP também se reporta a parente de até o terceiro grau. In verbis: ‘Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: (...) III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;’ Quanto a esta Magistrada ter emitido opinião pessoal numa sessão plenária, sobre a sentença que viria a ser proferida, não procede. O pequeno diálogo que travou com o acusado não ocorreu numa sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Nesse dia, o julgamento não se realizou porque o advogado do acusado não compareceu ao ato e nem justificou a sua ausência. Então os jurados foram dispensados e evacuaram o plenário. Em seguida, esta Magistrada conversou brevemente com o acusado, por meio de recurso audiovisual, pelo fato dele estar preso na Penitenciária de Segurança Máxima de Catanduvas/SP. Nesse momento apenas estavam presentes no plenário do júri: esta Magistrada, o Promotor de Justiça, Dr. Samuel Fungiro, a assessora Vânia e os parentes do acusado. Inclusive, esta Magistrada franqueou ao tio e a irmã do acusado conversarem com ele, por ser difícil a comunicação com os parentes, uma vez que está recluso em presídio de segurança máxima situado em outro Estado. De forma alguma tive a intenção de antecipar a decisão que viria a ser proferida no plenário, até porque, no Tribunal do Júri os juízes leigos é quem profere decisão acerca do fato. A observação desta Magistrada foi uma narração objetiva acerca da real situação processual do acusado junto à Execução Penal, nos seguinte sentido: o artigo 75 do Código Penal dispunha que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade, no regime fechado, não poderia ser superior a 30 anos, mas com o advento da Lei n. 13.964/2019, esse tempo passou para 40 anos. Deste modo, o cômputo do total da pena será utilizada apenas para fins de análise da progressão de regime. No caso do acusado, como suas penas totalizaram 145 anos de reclusão, se os crimes pelos quais foi condenado não forem hediondos, deverá cumprir 1/6 das penas, ou seja, 24 anos e 02 meses. Portanto, não aconselhei o acusado sobre o processo pelo qual será levado a julgamento. Apenas teci algumas considerações sobre o executivo de pena. Outro ponto a ser destacado é que os jurados que participaram do júri realizado nos autos nº 0001815-30.2017, referente a outra ação penal movida contra o acusado, não serão os mesmos que irão compor o Conselho de Sentença no julgamento destes autos. Naquele processo não foi cogitado, quando do interrogatório, os antecedentes criminais do acusado e os jurados não tiveram acesso a esse áudio. Também é oportuno registrar que não conheço o acusado e nem os seus advogados, de modo que não tenho nenhum intuito ou interesse de prejudicar ou beneficiar quem quer que seja. Como se vê, a imparcialidade oposta pelo excipiente é totalmente infundada. Não obstante, a conduta ardilosa ora apresentada pela Defesa do acusado, com afirmações levianas acerca da minha parcialidade, doravante me deixa desconfortável em continuar atuando neste feito. Isto posto, nos termos do artigo 99 do CPP, declaro a minha suspeição, por motivo de foro íntimo, e determino a remessa destes autos ao meu substituto legal. Para se evitar que os jurados e partes tenham acesso ao reportado diálogo e evitar qualquer arguição de nulidade, determino o desentranhamento da respectiva mídia, destes autos. Comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se’ (...)



    Atualmente o feito se encontra aguardando a realização da sessão de julgamento já designada para a data de 11 de setembro de 2024, a ser presidida por esta Magistrada em substituição legal” (e-doc. 13).



    9. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido de forma ilegítima.



    Na decisão reclamada, a juíza da Primeira Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT assentou que “Às fls. 198 foi encaminhado o DVD contendo o Relatório Técnico da Operação Campo Minado, com a respectiva senha de acesso ao DVD”, e afirmou que, “Quanto à disponibilização das mídias, conforme certificado pelo Sr Gestor Judiciário, ‘todas as mídias disponíveis nos autos físicos foram migradas ao PJE’”.



    10. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não disponibilização do acesso pretendido, sendo necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora